Tribunal: TJMT
Processo: 1044609-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044609-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oferta]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MANOEL AMANCIO DE SOUZA SILVA - CPF: 029.720.151-42 (AGRAVANTE), CRISLAINE FERREIRA ALENCAR - CPF: 063.755.051-00 (AGRAVADO), G. E. F. D. S. - CPF: 097.687.041-01 (AGRAVADO), CRISLAINE FERREIRA ALENCAR - CPF: 063.755.051-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PROVISORIAMENTE FIXADA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes elementos nos autos a indicar a incapacidade financeira do genitor, de rigor a manutenção da quantia arbitrada na decisão recorrida a título de alimentos provisórios.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1044609-97.2025.8.11.0000

Agravante: Manoel Amâncio de Souza

Agravado: G. E. F. D. S., representada por Crislaine Ferreira Alencar

Segunda Câmara de Direito Privado

Relatora: Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MANOEL AMÂNCIO DE SOUZA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da Ação de Oferecimento de Alimentos n. 1000670-20.2025.8.11.0048, ajuizada por
G. E. F. D. S., representada por sua genitora CRISLAINE FERREIRA ALENCAR
,
que fixou alimentos provisórios mensais em favor da menor, no patamar de 40% do salário-mínimo, mais 50% das despesas extraordinárias.

Inconformado, o Agravante recorre para reduzir a verba alimentar para 32,94% do salário mínimo vigente (equivalente a R$ 500,00), mais 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas, ao argumento de que possui renda variável, apresentando comprovantes de rendimento nos meses de junho e julho de 2025, com valores líquidos entre R$ 3.554,96 e R$ 4.649,69.

Requer seja minorado os alimentos provisórios para o equivalente a 32,94% do salário mínimo vigente, mais 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

A liminar fora indeferida.

A Agravada não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opina pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Constata-se pela leitura do Recurso interposto que o Recorrente busca reforma da decisão singular a fim de
que seja minorado os alimentos provisórios para o equivalente a 32,94% do salário mínimo vigente, mais 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas, inicialmente arbitrados em 40% do salário-mínimo, mais 50% das despesas extraordinárias.

Ab initio
,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o Recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Conforme a dicção do §1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

“Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Conforme posto, embora alegue o Agravante que afere
valores líquidos entre R$ 3.554,96 e R$ 4.649,69,
o que lhe impede de arcar com os valores fixados em alimentos provisionais, este não se desincumbiu de comprovar a sua impossibilidade, assim, em atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, amparado no que estabelece o artigo 1.694, §1º do Código Civil e nos direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados pelos pais no cuidado e na educação da criança (artigo 22, ECA), os alimentos devem ser mantidos, até que

o Magistrado de origem se municie de mais provas, ou até quando outros elementos surjam nos autos.

Como bem pontuado no parecer ministerial
“Ocorre que o alimentante, ora agravante, não comprovou o alegado na inicial, no tocante a afirmação que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento dos alimentos arbitrados pelo juízo a quo. Desse modo, como se trata de cognição sumária, penso que razoável a manutenção da quantia anteriormente acordada. Por fim, cumpre observar que a decisão que determina o pagamento de alimentos pode ser alterada em qualquer ocasião, se demonstrada mudança na realidade fática, sobretudo após o término na instrução processual.”.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS –VERBA ALIMENTAR FIXADA EM 32,1% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil), de sorte que carecendo provas de que o valor fixado está em descompasso com os recursos financeiros do alimentante, descabida a pretensão de minoração da verba alimentar. Recurso desprovido. (N.U 0000475-56.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 06/08/2023) (destaquei)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de prova robusta da incapacidade financeira do genitor impõe a manutenção da quantia arbitrada na sentença para os alimentos. (N.U 1002946-35.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026